Tribunal: TCU
Processo: 004.355/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1091/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicadas por perda de objeto as determinações constantes dos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 606/2017-TCU-Plenário , encerrar o processo e arquivar os autos, encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça (255), à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), e fazer a determinação seguinte. Processo TC- Processo 004.355/2013-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 001.736/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.657/2017-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Angélica Rangel Zanetti Bastos (XXX.535.717-XX); Clovis Lascosque (XXX.761.807-XX); Companhia Docas do Espírito Santo (27.316.538/0001-66); Fernando Elias Siqueira Rangel (XXX.379.357-XX). 1.3. Interessados: Companhia Docas do Espírito Santo (27.316.538/0001-66); Congresso Nacional (vinculador); Estacon Infraestrutura S.A. (15.180.296/0001-47). 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Gustavo Pavesi Izoton (10.475/OAB-ES), representando Companhia Docas do Espírito Santo; Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (15786/OAB-ES) e outros, representando Fernando Elias Siqueira Rangel; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando a Estacon Infraestrutura S.A. 1.9. Determinações: 1.9.1. determinar a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 180 dias, encaminhe a este Tribunal o resultado das medidas administrativas adotadas para recomposição da totalidade do sobrepreço indicado no subitem 9.4.1 do Acórdão 606/2017-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2082/2019-TCU-Plenário , junto à empresa Estacon, descontados os valores já retidos, e, em caso de insucesso, proceda à instauração de processo de tomada de contas especial, para apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis, observando-se o disposto nos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012.